Tribunal: STF
Processo: ARE 970482
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X E XV, DA CF/88. INOCORRÊNCIA.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, segundo a qual não há direito adquirido ao reajuste de 47,94% previsto na Lei nº 8.676/93, revogada pela Medida Provisória 434/94, que foi reeditada pelas Medidas Provisórias 457/94 e 482/94 e, posteriormente, convertida na Lei nº 8.880/94.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.